Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010649-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), PAULO ACIR DOS SANTOS - CPF: 914.041.009-97 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA LOPES DE AQUINO - CPF: 053.376.499-81 (AGRAVANTE), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0157-16 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO AOS AUTORES – IMPOSSIBILIDADE – BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ENCARGO QUE DEVE SER TRANSFERIDO AO ESTADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT –

DECISÃO
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que o
postulante da prova pericial
for beneficiário da justiça gratuita, o § 3
o

do art. 95 do CPC
/15
enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
PAULO ACIR DOS SANTOS e ANA CAROLINA LOPES DE AQUINO

contra a decisão que, nos autos da
Ação
d
e Reparação Civil
p
or Danos Morais
e
Materiais n. 1009967-63.2019.8.11.0015
,
em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de
Sinop
/MT
,
ajuizada
em face de
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
,
impôs aos autores, beneficiários da justiça gratuita, o pagamento dos honorários periciais
(ID
210986179
).

Em suas razões recursais
(ID
210986161
)
,
sustentam os autores que o juízo condutor do feito deferiu aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC/15
.

Asseveram que
,
posteriormente
,
proferiu decisão determinando que os autores suportem integralmente os custos decorrentes da realização da prova pericial.

Afirmam que ao contrário do que constou na decisão agravada
,
a concessão dos benefícios da justiça gratuita abarca os gastos com honorários periciais, motivo pelo qual requerem a reforma da decisão para que os custos sejam suportados pelo Estado.

Assim, requer
em, liminarmente, a
concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
o provimento do presente recurso para que os honorários periciais sejam suportados
pelo Estado
.

A liminar foi deferida (ID
211429661
).

Não foram prestadas as informações (ID
211463155
).

O denunciado
ITAÚ SEGUROS E AUTO RESIDÊNCIA S/A
apresentou c
ontrarrazões
requerendo o
desprovimento do recurso (ID
212233196
).

BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
também apresentou contrarrazões no ID 214768661 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
que os agravantes
PAULO ACIR DOS SANTOS e ANA CAROLINA LOPES DE AQUINO

ajuiz
aram

Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais n. 1009967-63.2019.8.11.0015,
em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em face de
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
, para
serem ressarcidos dos danos materiais no valor de R$ 18.602,01 (dezoito mil seiscentos e dois reais e um centavos)
e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento integral do ônus sucumbencial em razão dos danos decorrentes do acidente de trânsito, no qual o veículo de propriedade da segunda agravante e dirigido pelo primeiro agravante foi atingido na traseira pelo veículo da empresa Ré ao reduzir sua velocidade
,
devido a manobra de um terceiro veículo que seguia à sua frente.

Recebida a petição inicial o magistrado singular
deferiu aos autores, ora agravantes, os benefícios da gratuidade de justiça nos termos do artigo 98 do CPC/15 ao fundamento de que presentes os requisitos legais do artigo 99, §§ 1o, 3o e 4o, do CPC/15, conforme decisão de ID
22667556
, proferida em 16/08/2019
.

Os autos tiveram seu tr
â
mite processual
,
com a decisão saneadora no ID
147971229
, a qual deferiu a produção da prova pericial,
impondo aos autores o pagamento dos honorários periciais, conforme trecho da decisão abaixo transcrita:

“[...]
Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, os seguintes fatos: a) a ocorrência do acidente de trânsito nas condições descritas na petição inicial; b) a presença dos requisitos que justificam a imposição da responsabilidade civil dos requeridos; c) a existência de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente; d) a existência e quantificação de prejuízos morais e materiais, experimentados pelos autores.
Consiste
questão de direito relevante: a) a existência dos requisitos da responsabilidade civil, dos danos e a sua quantificação; b) a verificação da natureza e da extensão da responsabilidade civil seguradora Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, denunciada à lide. Provas deferidas: com lastro no conteúdo normativo do art. 385 e do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, penso que a prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal de ambas as partes, se consolidam como mecanismos decisivos tendentes a viabilizar a integração e complementação da prova material/documental anexada no processo. Considero também que a realização de exame pericial
revela-se
como meio imprescindível para verificar os danos ocasionados no veículo. Diante desta perspectiva,
Defiro
a produção da prova pericial, da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes litigantes.

Nomeio, para exercer a função de perito, o profissional Gustavo
Nuss
, para proceder ao exame, o qual deverá ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, devendo o ‘expert’
indicar a proposta de honorários, data, horário e local para a realização dos trabalhos.

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade.

Com relação aos honorários periciais, embora os autores sejam beneficiários da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que eles próprios foram quem requereram a produção da prova pericial e a consumação deste ato processual desponta como medida imprescindível para o esclarecimento da causa, entendo que se deve prestar reverência à regra processual modelada no conteúdo do art. 98, § 5.o do Código de Processo Civil, que prescreve que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento". Com base nestas razões, cabe afastar, excepcionalmente para a situação concreta, o benefício da gratuidade, concedido aos autores, exclusivamente para a prática do ato processual pericial. Portanto, com lastro no conteúdo do art. 95 do Código de Processo Civil, dado ao fato de que a produção da prova pericial foi requerida pelos autores, estabeleço que as despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser integralizadas pelos requerentes.

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.o do Código de Processo Civil].

Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.
[...].”

Irresignados recorrem os autores.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou
aos autores
o pagamento integral dos honorários periciais.

Na hipótese,
verifica-se que a decisão agravada deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelos autores, porém determinou que custeassem a integralidade dos honorários periciais, mesmo lhe sendo deferido o benefício da justiça gratuita de forma ampla, sem qualquer menção
à
regra do § 5o do artigo 98 do CPC/15
.

Ora, é sabido que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pode ser deferid
a
para todos os atos processuais ou apenas para alguns atos, além prever a possibilidade de apenas reduzir o percentual das despesas processuais, conforme a regra do § 5o do artigo 98 do CPC/15.

Todavia, para que a concessão da gratuidade de justiça seja limitada
,
deve o magistrado mencionar expressamente quando do deferimento da benesse quais atos processuais serão abrangidos pela justiça gratuita, o que não ocorreu na hipótese dos autos
,
já que o magistrado singular deferiu aos autores os benefícios de forma integral, nos termos do artigo 98 do CPC/15.

Assim, tendo sido deferida a gratuidade de justiça aos autores, sem qualquer ressalva ou limitação na
decisão proferida no ID
22667556
em 16/08/2019 conclui-se que a responsabilidade pelo encargo deve ser transferida ao Estado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de
Justiça, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
HONORÁRIOS

PERICIAIS
–
ÔNUS
DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA
PERICIAL
– ART. 95, CAPUT, DO CPC –
REQUERENTE

BENEFICIÁRIA
DA
JUSTIÇA
GRATUIA – DEVER DO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido
a
perícia
ou rateada quando a
perícia
for determinada de ofício ou
requerida
por ambas as partes”. 2.Tratando-se de produção de prova expressamente requestada pela parte
autora
o adequado é que ela arque com o
ônus
financeiro da
perícia
médica. 3. Sendo a parte
requerente
da prova
pericial

beneficiária
da assistência judiciária
gratuita
, transfere-se o
ônus
do pagamento ao Estado.
”
(N.U 1010526-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO
PERICIAL
– AUSÊNCIA DE MÍNIMO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS QUESITOS COMPLEMENTARES APRESENTADOS PELOS RÉUS/AGRAVADOS – INOBSERVÂNCIA AS REGRAS DO ART.
477 DO CPC –
HONORÁRIOS

PERICIAIS
–
ONUS
DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA
PERICIAL
(CPC, ART. 95, CAPUT) –
REQUERENTES

BENEFICIÁRIOS
DA
JUSTIÇA

GRATUITA
– DEVER DO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. A precária instrução probatória, evidenciada na ausência de esclarecimentos do perito acerca dos pontos divergentes do laudo
pericial
, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova 2. O art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver
requerido
a
perícia
ou rateada quando a
perícia
for determinada de ofício ou
requerida
por ambas as partes”. Tratando-se de produção de prova expressamente requestada pela parte
autora
o adequado é que ela arque com o
ônus
financeiro da
perícia
médica. Sendo a parte
requerente
da prova
pericial

beneficiária
da assistência judiciária
gratuita
, transfere-se o
ônus
do pagamento ao Estado.
”
(N.U 1011519-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022,
Publicado
no DJE 05/10/2022).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PERÍCIA
MÉDICA
REQUERIDA
PELO
AUTOR
–
ÔNUS
DO
REQUERENTE
–
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA

GRATUITA
– OBRIGAÇÃO DE PAGAR

HONORÁRIOS

PERICIAIS
IMPOSTO À SEGURADORA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao
autor
o pagamento de
honorários

periciais
, quando ele requerer a produção de prova
pericial
; no entanto, sendo ele
beneficiário
da
justiça

gratuita
, cabe ao Estado o pagamento de tais
honorários
, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei n. 1.060/50.
-”
(N.U 1029414-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Assim,
há que se acolher a irresignação dos agravantes para
exonerá-los
do pagamento dos honorários periciais, devendo tal encargo ser suportado pelo Estado, em observância
à
s disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita concedida nos termos do artigo 98 do CPC/15
.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para que
o pagamento dos honorários periciais seja
transferido ao Estado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024